Tribunal: TJDFT
Processo: 0703644-47.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATOS DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATO ILÍCITO PRATICADO POR EMPREGADO. RESPONSABILIDADE DA EMPREGADORA PELOS DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os requeridos, de forma solidária, a pagarem ao requerente a quantia de R$ 6.361,55 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), a título de danos materiais.
2. Na inicial, narra a parte autora que no dia 15/04/2023, foi surpreendido com um barulho no telhado de sua residência e, ao verificar o que havia ocorrido, notou que o capô de seu veículo estava danificado e que cabos telefônicos haviam despencado em seu telhado, ocasionando a quebra de algumas telhas, que caíram por cima de seu automóvel, ocasionando danos no capô. Requereu a condenação das requeridas quanto aos danos materiais suportados, sendo R$ 4.189,65 pela substituição do capô, além de R$ 2.171,90 pela locação de outro automóvel pelo prazo de 05 (cinco) dias.
3. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
4. Embora tenha o recorrente se equivocado e distribuído o Recurso Inominado como ação autônoma, ao invés de interpor nos próprios autos, é de se ressaltar que houve obediência ao prazo para interposição (14/08/2024). Assim, o recurso mostra-se tempestivo e adequado à espécie. A ausência de preparo dá-se em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA.
5. O documento de ID 63700145 demonstra a condição de hipossuficiência do recorrente, sendo-lhe deferida a gratuidade de justiça nesta oportunidade.
6. A legitimidade de parte é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a Teoria da Asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Neste sentido: Acórdão 1742877, 07163592520228070007, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
7. O presente feito foi devidamente instruído com provas documentais aptas a firmar o convencimento do Juízo de origem, bem como dessa Instância Recursal, o que dispensa a necessidade de perícia técnica. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO REJEITADA.
8. Conforme disposto nos artigos 932, III, e 933, ambos do Código Civil, a empresa requerida é responsável por reparar civilmente os danos causados por seus empregados e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, ainda que não haja culpa de sua parte. Por sua vez, o parágrafo único, do artigo 942, atribui solidariedade entre a empresa e o preposto causador do dano. Assim, não há que se falar em responsabilidade exclusiva da empresa contratante do recorrente, quanto à reparação dos danos materiais causados ao recorrido.
9. Restou incontroverso nos autos o dano causado no capô do veículo do recorrido. Assim, correta a sentença na parte em que fixou o dano material pelo menor orçamento apresentado pelo autor/recorrido (R$ 4.189,65). Verifica-se pelo documento de ID 63700119 que o veículo em questão, FIAT/STRADA, ANO FAB./MOD. 2023/2024, é praticamente zero quilômetro. Assim, não se mostra coerente exigir que o recorrido, ao invés de substituir o capô, venha a fazer serviço de lanternagem e pintura no local danificado, prática essa que sabidamente ocasiona desvalorização do veículo.
10. Em relação ao suposto aluguel de outro veículo pelo recorrido, possui razão o recorrente em sua insurgência. O documento de ID 63700124 é apenas mera cotação de valores. Não há nos autos comprovação de que o recorrido tenha efetivamente contratado e pago pela locação. Dessa forma, deve ser afastada a condenação ao pagamento da quantia de R$ 2.171,90.
11. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação ao pagamento da quantia de R$ 2.171,90 (dois mil e cento e setenta e um reais e noventa centavos). Mantidos os demais termos da sentença.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente totalmente vencido, e em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido à recorrente.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.